Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712512-79.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: RENE RODRIGUES FERREIRA BATISTA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. INAPTIDÃO FÍSICA. AVALIAÇÃO MÉDICA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PERÍCIA JUDICIAL. APTIDÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. 1. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda, ainda que de cunho apenas declaratório. 2. O concurso público tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo, a fim de selecionar os melhores preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa. 3. Embora a Administração Pública possa estabelecer no instrumento convocatório critérios objetivos para selecionar seus servidores, é possível que o Poder Judiciário exerça controle sobre as condições estabelecidas e sobre os atos praticados, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Deu-se parcial provimento à remessa necessária e à apelação. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a não aplicação do Tema 485 do STF; b) artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, afirmando que a parte contrária se inscreveu no certame objetivando concorrer a cargo de natureza Policial e, realizada a avaliação de saúde oficial, que objetivava aferir se os candidatos gozavam de boa saúde para desempenhar as tarefas típicas da categoria profissional, restou constatado, por meio de seus exames médicos, que ele apresentava condição de saúde incapacitante prévia, expressamente prevista no edital de abertura do concurso; c) artigos 291 e 292, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o objeto da ação é a declaração de nulidade de uma fase da primeira etapa do certame, de modo que o valor da causa não tem conteúdo econômico imediatamente aferível. Argumenta não ser o caso de pagamento equivalente a 12 (doze) meses da remuneração do cargo pretendido, porquanto, em caso de êxito na ação, o candidato terá garantido apenas o direito de ser considerado apto na avaliação médica e de prosseguir nas fases seguintes do certame. Defende que o valor da causa deve ser alinhado ao entendimento jurisprudencial quanto ao valor da causa em que se discute legalidade de fase de concurso público, a saber, em torno de 10.021,26 (dez mil, vinte um reais e vinte e seis centavos). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o e 37, caput e inciso II, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, enfatizando a observância aos princípios da separação dos poderes, da legalidade administrativa e da isonomia. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no que tange ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porque “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Os exames e laudos acostados aos autos (ID Num. 53671602 – Pág.1 a Num. 53671602 - Pág.3), somados ao laudo pericial, são enfáticos em registrar que o autor apelado não é portador de nenhuma doença, tampouco portador de incapacidade que o impeça de exercer o cargo almejado. Convém destacar que o edital, no que pertine às doenças relacionadas às lesões sofridas pelo autor apelado, são genéricas, inexistindo no elenco a “condropatia de joelho” como condição limitante de prosseguir no certame. Ademais, de acordo com o documento de identificação acostado ao ID Num. 53671594 - Pág. 1, com data de expedição de 07/12/2018, o autor já exerce o cargo de agente de Polícia Civil de Minas Gerais, pelo menos, pelo período aproximado de 05 (cinco) anos. Dessa forma, embora a Administração Pública possa estabelecer no instrumento convocatório critérios objetivos para selecionar seus servidores, é possível que o Poder Judiciário exerça controle sobre as condições estabelecidas e sobre os atos praticados, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, como ocorreu no caso. Na hipótese, o acervo probatório aliado à perícia médica realizados nos autos têm o condão de elidir a presunção de legalidade e validade de que goza o ato administrativo, porquanto fazem crer que a conclusão a que chegou a banca examinadora de inaptidão do candidato mostra-se inconsistente. Logo, é forçoso concluir que o ato administrativo de eliminação do autor do certame revelou-se abusivo e não se afigura legítimo, porquanto viola os Princípios da Legalidade, da Razoabilidade e da Proporcionalidade, norteadores dos atos administrativos” (ID. 54827304). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 291 e 292, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor da causa deve ser em torno de 10.021,26 (dez mil, vinte um reais e vinte e seis centavos), porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Infere-se, contudo, que a demanda visa apenas o prosseguimento do autor apelado em concurso público, não havendo do que se falar em proveito econômico imediato, porquanto lograr êxito nas demais fases do certame, ser nomeado, tomar posse e entrar em exercício no cargo consubstancia-se em evento futuro e incerto [...] Destarte, em obediência ao art. 292, §3o, do CPC, atribuo o valor da causa o montante de R$ 10.000,00, para efeitos meramente fiscais” (ID. 54827304). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 2o, 5o e 37, caput e inciso II, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, convicção a que chegou o acórdão impugnado, de que “o ato administrativo de eliminação do autor do certame revelou-se abusivo e não se afigura legítimo” (ID. 54827304), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016